Tribunal: TJES
Processo: 0005439-53.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005439-53.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TIAGO PENEDO PEREIRA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE
CONDENAÇÃO NO
ARTIGO
S
33
E 35, NA FORMA DO ART. 40, VI, TODOS
DA LEI Nº 11.343/06,
BEM COMO NO ART. 278, DO CÓDIGO PENAL
.
AUTORIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO.
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PR
OVIDO.
1. As provas produzidas nos autos não foram suficientes a demonstrar todos os fatos descritos na denúncia, cabendo destacar que os policiais militares, ao serem ouvidos em juízo, não se recordaram da abordagem policial. Não obstante não se desconheça a relevância probatória da palavra dos policiais militares responsáveis pela apreensão, no presente caso, os depoimentos prestados em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não são suficientes a atestar as condutas imputadas ao apelado, uma vez que não houve a confirmação das declarações prestadas na esfera policial, tampouco houve descrição das circunstâncias dos fatos imputados ao apelado. Considerando ser vedada a condenação com base apenas em elementos colhidos na esfera investigativa, conforme disciplina o artigo 155, do Código de Processo Penal, e não havendo provas produzidas em juízo capazes de corroborar a peça acusatória, deve ser mantida a absolvição do apelado, com espeque no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
de 1º grau
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha às fls. 151/154 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo
Parquet
de 1º grau às fls. 02/03 dos autos físicos, narra os fatos nos seguintes termos:

“
[...]
Consta do inquérito policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 14 de março de 2021, por volta das 02 horas e 17 minutos, na Rua Angelina Martins Leal, n° 21, bairro Soteco, município de Vila Velha/ES (próximo à Igreja Católica), policiais militares lograram êxito em apreender em poder do denunciado TIAGO PENEDO PEREIRA, já qualificado, e do adolescente infrator RENATO SENA DOS SANTOS, que estavam associados de forma estável e permanente para a prática do crime de tráfico de drogas, 12 (doze) pedras da droga identificada como ‘CRACK’, 8 (oito) buchas da substância entorpecente identificada como ‘HAXIXE’, 2 (dois) papelotes e 55 (cinquenta e cinco) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como ‘COCAÍNA’ 42 (quarenta e duas) buchas da droga identificada como ‘MACONHA’ 7 (sete) frascos contendo a substância nociva à saúde identificada como 'LOLÓ', bem como a quantia de R$ 741,00 (setecentos e quarenta e um reais) em espécie, conforme consta no BU n° 44531290 acostado aos autos.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pelas ruas do bairro Soteco, neste município de Vila Velha/ES, sendo que, ao passarem pela Rua Angelina Martins Leal, nas proximidades da Igreja Católica local conhecido pela intensa comercialização de entorpecentes, avistaram o denunciado TIAGO, o adolescente infrator RENATO e MAYCON DE OLIVEIRA em atitude suspeita, uma vez que o dito denunciado estava segurando uma sacola nas mãos e entregava um objeto a MAYCON.

Consta que, ao notarem a presença policial, tais indivíduos demonstraram extremo nervosismo, razão pela qual os policiais militares procederam a abordagem dos mesmos, sendo que, realizada revista pessoal no denunciado TIAGO, foi encontrada em poder dele uma sacola, que o mesmo segurava nas mãos, dentro da qual havia 12 (doze) pedras da droga identificada como ‘CRACK’, 8 (oito) buchas da substância entorpecente identificada como 'HAXIXE', 2 (dois) papelotes e 55 (cinquenta e cinco) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como ‘COCAÍNA’, 42 (quarenta e duas) buchas da droga identificada como 'MACONHA’ 7 (sete) frascos contendo a substância nociva à saúde identificada como 'LOLÓ’ bem como a quantia de R$ 741,00 (setecentos e quarenta e um reais) em espécie.

Consta que, em seguida, os policiais militares realizaram busca pessoal no adolescente infrator RENATO, ocasião em que localizaram em seu poder 1 (um) pino contendo a substância entorpecente identificada como 'COCAÍNA', além de terem constatado que havia um mandado de busca e apreensão em aberto em seu desfavor, expedido nos autos n° 0019667-03.2020.8.08.0024. Já em poder de MAYCON, os agentes públicos lograram êxito em encontrar e apreender 1 (um) pino contendo a substância entorpecente identificada como 'COCAÍNA'.

Consta que, indagados a respeito dos fatos, o denunciado TIAGO e o adolescente infrator RENATO afirmaram aos policiais militares que estavam no local comercializando entorpecentes, sendo que MAYCON estava, no momento da abordagem, comprando um pino de 'COCAÍNA'.

Consta que, diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado TIAGO PENEDO PEREIRA, tendo ele, o adolescente infrator RENATO SENA DOS SANTOS e MAYCON DE OLIVEIRA sido conduzidos à presença da autoridade policial judiciária, oportunidade em que foi confeccionado o competente APFD bem como foram lavrados os AUTOS DE APREENSÃO, DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO DE EFICIÊNCIA DE ARMA DE FOGO E DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO DE NATUREZA QUANTIDADE DE DROGAS juntados aos autos, tendo a autoridade policial determinado, ainda, a lavratura de BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO quando ao adolescente e TERMO CIRCUNSTANCIADO quanto a MAYCON, cujas cópias estão acostadas ao IP.

Consta que, inquirido em sede policial, o adolescente infrator RENATO confessou ser o proprietário das drogas apreendidas, afirmando que estava no local dos fatos comercializando entorpecentes, sendo que, no momento dos fatos, estava vendendo pinos de 'COCAÍNA' para MAYCON. Registre-se, por oportuno, que o denunciado TIA GO possui registros criminais em seu desfavor, sendo 1 (uma) ação penal e registro no Infopen, além de já ter passado pela audiência de custódia no dia 15/02/2020, conforme consta no termo da audiência de custódia realizada neste feito."

Assim agindo, incorreu o denunciado TIAGO PENEDO PEREIRA, já qualificado, na prática dos crimes previstos nos artigos 33, ‘caput’, e 35, ‘
caput’
, do artigo 40, inciso VI, todos da Lei n° 11.343106 e no artigo 278 do Código Penal, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja citado o denunciado para responder à acusação por escrito e, em seguida, seja recebida a presente Denúncia, intimando-se o denunciado e ouvindo-se oportunamente as testemunhas abaixo arroladas, devendo-se, ao final, ser condenado nas penas cominadas ao delito em tela
[...].”

Não obstante, após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeiro grau
julgou
im
procedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o apelado
Tiago Penedo Pereira
das condutas do art. 33,
caput,
do art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06, bem como do art. 278, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público
de 1º grau
, ao apresentar suas
razões recursais
às fls.

16
0
/16
3 dos autos físicos
,
requer
a condenação do apelado pela prática dos crimes capitulados no
art. 33,

caput,
no art.
35,

caput,

c/c art. 40, inciso IV, todos da
Lei

nº
11.343/
06,
bem como
no
art. 278, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.
Pugna, outrossim, pelo prequestionamento da referida matéria.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem. Inicialmente, no que diz respeito ao
crime do
art
igo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, constitui-se um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da
produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Por sua vez,
no que concerne ao crime de associação para o tráfico de drogas, é importante salientar que o delito em debate encontra-se tipificado
no art. 35,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, cujo texto legal está assim disposto:

“
Art. 35
. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa”.

Portanto
, a conduta descrita no artigo acima, consiste em duas ou mais pessoas, associarem-se de
forma estável e permanente
, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei de Tóxicos. Des
s
a forma, não basta que duas pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para consumação da associação para o tráfico de drogas, sendo necessári
a a comprovação de
que o
vínculo associativo seja duradouro e prévio
.

Já
o
artigo 278, do Código Penal
, prevê pena de detenção de 01 (um) a três anos, e multa, para o agente que “
Fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou a fim medicinal.
”.

Especificamente n
o caso dos autos,
o
magistrad
o sentenciante entendeu que as provas dispostas no
caderno processual

não
são suficientes para comprovar a
autoria dos crimes acima elencados por parte do apelado,
em razão de os policiais militares, ao serem ouvidos em juízo, não se recordarem da abordagem policial realizada, de modo a incidir
o princípio
in dubio pro reo
.

Assentadas essas premissas, após analisar com minúcia e atenção a prova produzida nos autos, entendo que não merece prosperar a tese condenatória trazida pelo
Parquet.

Conforme visto, o Ministério Público argumenta que a autoria e materialidade dos delitos em questão
“
restaram demonstradas diante do Auto de Prisão em Flagrante de f
l
. 04, Nota de culpa à f
l
. 15, Auto de Apreensão à f
l
. 16, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, às fls. 17, Boletim Unificado n 244531290 de fls. 19/25, Boletim de Ocorrência Circunstanciado à f
l
. 26/27, Termo Circunstanciado às fls. 28/30, além das provas orais colhidas em juízo”.

Dito isso,
em que pese o alegado pelo Ministério Público, verifico que a prova oral produzida em
juízo
não é suficiente a evidenciar a autoria delitiva por parte do apelado,
conforme
passo a pormenorizar.

Ao serem ouvidos em sede investigativa (fls. 07/08 e 09/10), os Policiais Militares Dionathan Henrique da Silva e Anne Carolina Pereira Medina, assim narraram a dinâmica da abordagem realizada:

“
[...
]
que: quando em patrulhamento tático m
ó
vel no morro de
S
oteco, área de intenso tráfico de drogas, a guarnição, se deparou com três indivíduos na esquina da
R
ua
A
ngelina
M
artins
L
eal, que ao avistar a guarnição imediatamente esboçaram nervosismo; que, um que trajava camisa preta de nome
T
iago
P
enedo
P
ereira, 21 anos, segurava uma sacola de cor azul contendo 741,00 em espécie, 12 pedras similar a crack, 08 buchas de subst
â
ncia similar a hax
ixe
, 02 papelotes de subst
â
ncia similar a cocaína, 42 buchas de substância similar a maconha, 55 pinos de subst
â
ncia similar a cocaína e 07 pequenos frascos de loló; ou e, ao seu lado o de nome
R
enato
S
ena dos
S
antos, 17 anos, com um pino de subst
â
ncia similar a coca
í
na; que, também ao verificar seu nome via
CIODES
, constou para ele mandado de busca e apreensão de nr. 0019667-03.2020.8.08.0024; que, simultaneamente,
o
terceiro individuo de nome
M
aycon de
O
liveira, 34 anos, recebia de
T
iago um pino de subst
â
ncia similar a cocaína; que, em tempo informo que, indagado aos detidos sobre o material il
í
cito encontrado com eles,
T
iago e
R
enato admitiram estarem comercializando as drogas no local, e
M
aycon afirmou que es
ta
va comprando drogas com eles
[...]”.

Não obstante a narrativa trazida no inquérito policial, tem-se que os Policiais Militares acima elencados, ao serem ouvidos em juízo (mídias de fls. 107 e 122) – quando transcorrido menos de 01 (um) ano desde os fatos,
eis que os fatos se deram em 14/03/2021 e as oitivas em juízo ocorreram em 09/09/2021 e em 04/11/2021
–, não se recordaram da abordagem
e
sequer confirmaram
as circunstâncias da apreensão.

Nesse particular, a
Policial Militar Anne Carolina Pereira Medina,
além de ter afirmado que
não reconhece o acusado,
não
confirmou os termos de seu depoimento colhido na esfera policial
, vez que, ao ser apresentada ao depoimento em questão para confirmar a sua assinatura, aduziu que
“acha que é”
. Vejamos o que constou na mídia de fl. 107:

“
[...] que não reconhece o acusado;
que a declarante atua em Soteco com bastante frequência; [...] que é muito frequente fazer apreensões lá; que não vai saber narrar detalhes dos fatos; que não se recorda detalhes; que não tem como narrar o fato com detalhes; que se recorda de uma ocorrência com apreensão de drogas, próxima a Igreja e que tinha uma pessoa comercializando; que esse local é bem recorrente, que é uma esquina bem recorrente, que as pessoas vão para comercializar; que mostrada a assinatura do depoimento prestado na esfera policial, afirmou não conseguir ver; apontada a assinatura, afirmou que ‘acha que é sua assinatura’; [...] que não conhece o acusado, que nunca o viu antes”.

O Policial Militar
Dionathan Henrique da Silva,
em sede de audiência de instrução e julgamento (mídia de fl. 122),
aduziu não se recordar da ocorrência.

Confira-se
:

“
[...] que reconhece a feição do acusado; que não se recorda da ocorrência;
que já apreendeu muitas vezes loló e lança-perfume
[...]”.

Dessa feita,
não obstante não se desconheça a relevância probatória da palavra dos policiais militares
responsáveis pela apreensão
, no presente caso, os depoimentos
prestados em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não são suficientes a atestar as condutas imputadas ao apelado, uma vez que
não
houve a confirmação das declarações prestadas na esfera policial,
tampouco houve descrição das circunstâncias dos fatos imputados ao apelado.

Lado outro, as demais provas produzidas em juízo e o interrogatório do apelado
também não são suficientes a delimitar a autoria delitiva por parte do apela
do
.

Nesse sentido, registre-se que o adolescente Renato Sena dos Santos, apreendido na ocasião, afirmou tanto na esfera policial quanto em juízo, que a droga encontrada pelos policiais militares era de sua propriedade, bem como que a comercializava no momento da abordagem policial, sendo que o ora apelado não vendia drogas. Confira-se:

Depoimento colhido na esfera policial – fl. 13:

“
[...] Estava vendendo drogas; que, estava vendendo pinos de cocaína para o sujeito mais velho (
M
aycon); que, não se lembra quantos pinos iria vender para Maycon; que, não se lembra de quanto de dinheiro o
M
aycon entregou para o declarante, mas se lembra de ter-lhe entregue dinheiro; que, a sacola de drogas estava em poder do declarante no momento da abordagem policial; que, não havia ninguém com o Tiago no momento da abordagem policial [...]”.

Depoimento acostado na mídia de fl. 122:

“
[...] que conhece o Tiago; que os policiais chegaram e o declarante estava com uma sacola de droga na mão e uma pessoa queria comprar; que o Tiago estava passando e a polícia levou todo mundo; que a sacola estava na mão do declarante; que o Tiago estava passando, não estava com o declarante; [...]”.

Por sua vez,
a testemunha
Maycon de Oliveira, embora não
tenha sido ouvido
na esfera judicial, salientou perante a autoridade policial que, na ocasião, comprava drogas com o adolescente, sendo que o apelado Tiago estava próximo da abordagem, com algumas meninas. Vejamos o depoimento acostado à fl. 12:

“
[...] que: o declarante é usuário de drogas, cocaína; que, o declarante entregou o dinheiro nas mãos do adolescente e o declarante estava para receber um pino de cocaína do adolescente, momento em que foi abordado pelos policiais;
que, o
T
iago estava perto de umas meninas no momento da abordagem;
que, não sabe dizer onde a droga foi encontrada; que, o declarante não possui passagem criminal; que, cuida de dois enteados
[...]”.

De igual modo,
o apelado, ao ser ouvido em sede investigativa e interrogado em juízo, narrou que, apesar de estar no local,
não estava na companhia do adolescente Renato, tampouco estava na posse ou vendia drogas. Vejamos:

Depoimento colhido na esfera policial – fl. 1
1
:

“
[...]
Que: a polícia militar encontraram a sacola com as drogas em um quintal; que, o material não estava com ninguém; que, encontraram um pino de cocaína em poder do adolescente apreendido; que, presumiram que a droga era do declarante; que, descobriram que o adolescente tinha mandado de busca e entenderam que a droga era do declarante; que, o declarante tem passagem criminal por tráfico de drogas; que, tem um filho de três anos;
[...]”.

I
nterrogatório acostado na mídia de fl. 122:

“
[...] que a sacola de drogas não o pertencia; que estava na rua, que o horário é movimentado na rua ali; que era um sábado para domingo; que estava com umas meninas; que acredita que estão lhe imputando a propriedade das drogas pois tem um processo por tráfico; que não estava nesse grupo com os rapazes; que estava próximo, mas não estava trocando ideia com eles, mas sim com os moradores do bairro; que é o Bairro Soteco;[...
]”.

Dessa forma, as provas produzidas em juízo
não
são suficientes a demonstrar, tal como consta na denúncia, que o apelado estava na posse das drogas e substâncias nocivas à saúde apreendidas ou, ainda, que mantinha vínculo associativo estável e permanente para a prática de tráfico de drogas com o adolescente
recolhido
na ocasião.

Assim sendo, considerando ser vedada a condenação com base apenas em elementos colhidos na esfera investigativa, conforme disciplina o
artigo 155, do Código de Processo Penal, e não havendo provas produzidas em juízo capazes de
corroborar a peça acusatória, deve ser mantida a absolvição do apelado, com espeque no artigo 386, inciso V
I
I, do Código de Processo Penal.

É necessário que sejam efetivamente comprovadas as condutas narradas na denúncia, sem o que se mostra imperativa a absolvição do acusado, em atenção ao princípio
in dubio pro reo,
tal como o fez o magistrado
a quo.

Nesse sentido, saliento o seguinte precedente:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ART. 619 DO CPP. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ACESSO AOS DADOS DE TELEFONE CELULAR. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTADO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
Em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, exatamente como compreendeu a instância ordinária.
4. Devidamente fundamentada a absolvição, a alteração do julgado, no sentido de condenar os agravados pelo tráfico ou associação ao tráfico, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de Recurso Especial, a teor do que dispõe a Súmula nº 7 desta Corte. [...]” (STJ; AgRg-REsp 2.036.209; Proc. 2022/0343595-7; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 30/08/2023).

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao absolver o apelado, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

P
or fim, reputo que houve o devido prequestionamento de toda a matéria aventada pelo apelante, notadamente quanto ao disposto nos artigos 33, 35, 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006, bem como do art. 278, do Código Penal.

Com base nessas razões
,
CONHEÇO

e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
ministerial
,
mantendo incólume a bem fundamentada sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)